Tribunal: CARF
Processo: 10950.003101/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Conforme parágrafos 2o e 3o do art. 33, da Lei 8.212, de 1991, a empresa é obrigada a exibir ao representante do fisco todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
ARBITRAMENTO. RECUSA OU SONEGAÇÃO.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou a sua apresentação deficiente autorizam os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil a lançar de ofício a importância que entenderem devida, cabendo à empresa omissa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Mantém-se a empresa arrolada na condição de responsável solidária pelo pagamento do crédito inadimplido quando demonstrado pelos Auditores Fiscais que os verdadeiros donos da em presa autuada são os mesmos que administram a primeira, formando verdadeiro grupo econômico.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA.
A multa pelo recolhimento em atraso da contribuição previdenciária arrecadada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil tem caráter irrevelável, incide de forma automática sobre o débito e, conforme o mês de ocorrência do fato gerador; obedece aos percentuais previstos na legislação aplicável.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003101/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
BAT COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA.
Conforme parágrafos 2o e 3o do art. 33, da Lei 8.212, de 1991, a empresa é
obrigada a exibir ao representante do fisco todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias.
ARBITRAMENTO. RECUSA OU SONEGAÇÃO.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou a sua
apresentação deficiente autorizam os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil a lançar de ofício a importância que entenderem devida, cabendo à
empresa omissa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Mantém-se a empresa arrolada na condição de responsável solidária pelo
pagamento do crédito inadimplido quando demonstrado pelos Auditores
Fiscais que os verdadeiros “donos” da em presa autuada são os mesmos que
administram a primeira, formando verdadeiro grupo econômico.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA.
A multa pelo recolhimento em atraso da contribuição previdenciária arrecadada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil tem caráter irrevelável, incide de
forma automática sobre o débito e, conforme o mês de ocorrência do fato
gerador; obedece aos percentuais previstos na legislação aplicável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003101/2009-01
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10950.003101/2009-01, em face do acórdão no 06-26.102, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 09
de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Em 16/06/2009 foi lavrado Auto de Infração sob o número acima identificado, no
montante de R$ 57.734,35 (atualizados até a data do lançamento), contra o sujeito
passivo supraqualificado, para constituição do crédito previdenciário (contribuição dos
segurados), prevista no art. 20 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991), incidente sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, no período de apuração em referência.
Em razão dos fatos noticiados na Representação Fiscal n° 10950001733/2009-22, a
empresa foi excluída do Simples Federal e do Simples Nacional, respectivamente, pelo
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

Ato Declaratório Executivo n° 12 e Ato Declaratório Executivo n° 13, ambos de
17/04/2009, dos quais a empresa teve ciência em 06/05/2009.
O relatório _fiscal explicativo do lançamento assim descreve os fatos que conduziram a
presente autuação:
O presente relatório é parte integrante do Al - Auto de Infração com o numero acima
indicado. O mencionado lançamento tem por finalidade apurar e constituir 0 credito
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social a carga do sujeito passivo,
referente parte dos segurados (nao comprovada apropriaçao inšébita), incidentes sobre
importâncias pagas a segurados empregados obtidas através de AFERIÇAO
INDIRETA.
2. A empresa autuada esta inserida no contexto de fiaude já apurado pela
DRF/Curitiba contra a empresa IRIS COLOR EXPRESS COMERCIO DE MATERIAIS
FOTOGRÁFICOS LTDA - CNPJ no 00.396.437/0001-96 (PAF 10980.006978/2007-27)
que resultou no lançamento de credito tributário no valor total de R$ 21.988.098,82
(vinte e um milhões, novecentos e oitenta e oito mil, noventa e oito reais e oitenta e dois
centavos). A fraude funcionava, conforme Representação Fiscal 10980009049/2008-51,
basicamente, da seguinte forma: "os dirigentes da pessoa jurídica Iris Color Express
Comercio de Materiais Fotográficos Ltda (CNPJ 00.396.437/0001~96) teriam
constituído (ou adquirido/recebido) inúmeras outras empresas em nome de "laranjas "
e/ou "testas-de-ferro ", firmando, em seguida, contrato simulado de franquia para, num
terceiro momento, administrar comercial e financeiramente (via procuração) todos os
negócios das `franqueadas ", na verdade, filiais. ”
3. O resultado apurado pela fiscalização foi constituído em nome da Iris Color, com
responsabilidades solidárias dos seus sócios Ricardo de Almeida Cesar (CPF 773.698.
66904) e Ednado de Almeida Cesar (CPF 086.772.658-05). As ditas 'franqueadas"
foram representadas para o cancelamento de seu Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ).
4. A fiscalização, além da Iris Color, incidiu sobre 19 empresas jurídicas de fachadas,
onde se concentrava a quase totalidade dos negócios do grupo Iris.
Além destas, foram identificadas outras 43 pessoas jurídicas com fortes indícios de
pertencerem ao mesmo grupo e, dentre estas, a BAT COMERCIO DE IMATERIAIS
FOTOGRÁFICOS LTDA, CNPJ no 02.570.841/0001-60 com domicílio fiscal em
Maringá. Assim, considerando os indícios de fraude, foi sugerida a auditoria na BAT
Comercio de Materiais Fotográficos, para, em sendo o caso, apurar os débitos
previdenciárias e a competente exclusão da empresa do SIMPLES FEDERAL e
SIMPLES NACIONAL, visto que a empresa esteve inscrita no SIMPLES FEDERAL de
23/04/1998 a 31/06/2007 e no SIMPLES NACIONAL apartir de 01/07/2007.
II - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
5. Nos termos da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB n° 11.371,
de 12/12/2007, foi determinada, através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
0910500200900016-2, a execução de auditoria fiscal na empresa. Em 10/02/2009
estivemos em sua sede (Av. Getulio Vargas, 266 - Maringa-PR) para a comunicação do
Início de Procedimento Fiscal. De início, constatamos que a empresa havia encerrado
suas atividades no n° 266 e estava funcionando no n° 282 da mesma rua, onde nos
dirigimos na tentativa de localizar os sócios constantes no contrato social (Solange de
Fátima Pereira e Ricardo de Almeida Cesar) e fomos informados pelos funcionários
Maurílio Zequin e Selma Casagrande que Ricardo de Almeida Cesar residia em
Curitiba e que Solange de Fátima Pereira lhes era desconhecida. Aofuncionário
Maurílio Zequin, que se apresentou como o Encarregado da loja, demos ciência do
procedimento fiscal (T IPF - Termo de Inicio de Procedimento Fiscal em anexo).
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

Retornamos à empresa no dia 20/02/2009 para darmos início a auditoria e constatamos
que os documentos não haviam sido preparados. O Sr. Maurilio Zequim informou-nos
que enviara o TIPF para a cidade de Curitiba aos cuidados do sócio Ricardo de
Almeida Cesar e que o mesmo até aquele momento não enviara a documentação
solicitada. Na mesma data lavramos o Termo de Intimação Fiscal n° 01, reiterando a
solicitação dos documentos imprescindíveis à auditoria e enviamos à empresa através
de AR (copia em anexo). Vencido o prazo desta Intimação, retornamos à empresa e
novamente os documentos não nos foram apresentados. Entramos, então, em contacto
telefônico como contador da empresa, Sr. Marcos Bento Muller (Fone 41-3039 4729,
com escritório a Rua Conselheiro Laurindo, 490 - Curitiba-PR) e, através de e-mail
marcosbento@hotmail.com) enviamos copia do TIPF. Posteriormente, o contador
informou-nos que havia preparado toda a documentação e entregue ao sócio da
empresa, Sr. Ricardo de Almeida Cesar. Entramos, por diversas vezes, em contacto com
o referido fone 41-8471-4123) solicitando a documentação e ele, apesar de nos
informar que a enviaria, não o fez. Obedecendo ao que determina a legislação,
lavramos o Auto de In/ração n° 37.222.868-2/COMPROT no 0910500.2009-00016 pela
negativa de exibição dos livros e documentos a que é legalmente obrigada e demos
início aos procedimentos para apuração das contribuições previdenciárias através de
arbitramento.
111 - DA EXCLUSAÇÃO DO SIMPLES F EDERAL/SIMPLES NACIONAL
6. Considerando que a empresa criou embaraço para a fiscalização ao se negar a
entregar a documentação necessária e imprescindível à auditoria; considerando que a
empresa foi constituída por interpostas pessoas que não os seus verdadeiros sócios;
considerando que a empresa ao optar pelo Simples Nacional apresentava débito junto à
Previdência Social; considerando que essas irregularidades infringem dispositivos das
Leis de regência, ou seja, art. 14, II e IV da Lei 9.317/1996 e art. 17, V, 29, II e Vda LC
123/2006, art. 12, XVI da Resolução CGSNn° 04/2007, art. 5°, inciso Ile IV da
Resolução CGSN no 15 de 23/07/07, propomos a exclusão da empresa do Simples
Federal e Simples Nacional, conforme Representação Fiscal n° 10950. 001 733/2009-
22 (Relatório asƒls. 212/222).
7. Em 17/04/20009, através dos Atos Declaratórios Executivos n°s 12 e 13 do Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá, a empresa foi excluída do Simples
Federal e do Simples Nacional Úls. 205/211).
1V- DA AFERJÇÃO
8. Foi adotado a Aferição Indireta para apuração das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo. Não foi possível utilizar as
GFIP 's pelo fato da última GFIP entregue pela empresa para o CNPJ 0001 foi em
12/2006. Desta data em diante não houve declarações para a GFIP embora tenha
havido a ocorrência de fatos geradores. Para determinarmos o número de funcionários
da empresa, optamos por utilizar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -
CAGED que traz as admissões, desligamentos e número de funcionários nos meses em
que houve movimento (anexos as fls. 223/229). Em relação à remuneração, a nossa
sistemática foi a seguinte: a) utilizamos os valores declarados pela empresa em GFIP
durante o ano de 2004;
b) somamos as remunerações de 012004 a 122004; c) dividimos essa remuneração pelo
numero de segurados de 012204 a 122004; d) o valor conseguido foi dividido pelo
valor do salário-mínimo em 012004; e) em seguida multiplicamos esse número pelo
número de empregados durante o período de funcionamento da matriz e filiais,
aferindo, assim, a remuneração mensal 07s. 238/251).
9. Em relação à parte descontado dos empregados, não pudemos comprovar a
apropriação indébita, razão por que não efetuamos a Representação Fiscal para Fins
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

Penais. A alíquota aplicada foi de 8,0%, calculada sobre os valores apurados conforme
item anterior.
V11 _ GRUPO ECONÔMICO
15. Os fatos comprobatórios de que a empresa BAT COMÉRCIO DE MATERIAIS F
OTO GRÁFICOS LTDA faz parte do GRUPO ECONÓMICO capitaneado pela empresa
IRIS COLOR EXPRESS COMERCIO DE MATERIAIS F OTOGRÁFICOS LTDA, CNPJ
00.396.437/0001-96, com sede na Rua Brigadeiro Franco, 2300 - loja 402 - Curitiba-
PR, estão exaustivamente demonstrados na Representação Fiscal no
10950001733/2009-22 que segue em anexo a este A1, as fls.212/222.
Foi arrolada no lançamento, como devedora solidária, por constituir grupo econômico, a
empresa IRIS COLOR EXPRESS COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS
LTDA.
No prazo regulamentar 0 autuado, em conjunto com a empresa arrolada como solidária,
impugna o lançamento para requerer a suspensão da exigibilidade do crédito e a
procedência das alegações. Protesta pela utilização de todos os meios de prova em
direito admitidas e a produção da prova pericial, a fim de comprovar as arbitrariedades
cometidas pelo Auditor Fiscal.
Para fundamentar seus pleitos, apresenta as seguintes alegações:
'a) Ausência de provas documentais e da ausência de vínculo entre as empresas
autuadas. Toda a fundamentação utilizada pelo Auditor Fiscal não teria nenhuma força
probatória.
Ao alegar ausência e diferença no recolhimento de contribuições previdenciárias não
logrou provar a identificação de nenhum funcionário que trabalhou na empresa BAT e
que tivesse algum problema no recolhimento tributário.
Os dados do CAGED e GFIP são esparsos e jogados a esmo, sem nexo causal com a
referida autuação.
A implicação do sujeito passivo da empresa Iris é fundamentada 100% em outro
processo administrativo que está em recurso. Ou seja, para diminuir seu trabalho o
Auditor não investigou as razões práticas e simplesmente usou do trabalho de seus
colegas, que ainda está sob julgamento.
Por isto deveria ser anulado 0 presente auto de infração.
b) Seria inaplicável a taxa SELIC a título de atualização monetária. A aplicação de Selic
mais juros de 1% no mês subseqüente ao da competência mais 1% no mês do
pagamento seria ilegal. V
c) a multa de 75% seria confiscatória.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada,
a contribuinte e a responsável solidária apresentaram,
conjuntamente, recurso voluntário, às fls. 293/305, reiterando as alegações expostas em
impugnação.
É o relatório
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Mérito.
Alega a contribuinte, de início, ausência de provas documentais do vínculo entre
as empresas autuadas.
Nesse passo, aduz que toda a fundamentação que foi utilizada pela autoridade
lançadora não teria nenhuma força probatória, supondo mesmo que a implicação da empresa Iris
como sujeito passivo seria fundamentada 100% em outro processo administrativo que está em
recurso. Ou seja, para diminuir seu trabalho o Auditor não teria investigado as razões práticas e
simplesmente usou do trabalho de seus colegas.
Efetivamente, se as investigações necessárias para se apurar o liame entre as
diversas empresas do grupo já foram feitas, noticiadas e comprovadas em outro processo, não
haveria por que, no presente caso, o Auditor Fiscal não se utilizar do trabalho já realizado por
outros auditores fiscais.
Contudo, não é verdade que a autoridade lançadora não efetuou as suas
investigações para concluir que os verdadeiros “donos” da empresa são Ricardo de Almeida
Cesar e Ednaldo de Almeida Cesar, os mesmos que administram a empresa IRIS COLOR
EXPRESS COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA.
Tanto é assim, que na Representação Fiscal para exclusão da empresa do Simples
a autoridade lançadora apurou a seguinte realidade:
Assim como as dezenove empresas relacionadas no Relatório Fiscal de fls. 13/20,
também a BAT Comércio de Materiais Fotograficos Ltda foi constituída por “laranjas ”,
visto que ela é e sempre foi uma filial da Iris Color Express Comércio de Materiais
Fotográficos Ltda, CNPJ 00.396. 43 7/0001 -96, empresa cujos sócios-proprietários são
RICARDO DE ALMEIDA CESAR e EDNALDO DE ALMEIDA CEZAR..
Segue-se um quadro com a constituição societária desde a fundação da BAT até a data
de hoje:

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

O Sr. Floriano Ferreira da Silva faleceu em 2001, mas o endereço constante do cadastro
da SRF é de Curitiba, sede da Iris Color, O Sr. João Carlos Girardi na época que
“constituiu” a BAT trabalhava como pedreiro, profissão que exerce até os dias de hoje,
como atestam os documentos de fls. 73/76. Atualmente ele trabalha em obra de
construção civil da Construtora Prati, Donaduzzi & Cia Ltda (fls. 74).
O sócio Gabriel Cardoso Vidal, que passou a fazer parte da empresa em 02/03/2001,
residia à época dos fatos e reside atualmente na cidade de Curitiba Úls. 77/84) sede do
grupo IRIS COLOR. Antes de “assumir” a BAT ele trabalhava “coincidentemente” na
RIED COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA, apontada como uma
das empresas com fortes indícios de pertencerem ao grupo IRIS, conforme Relatório de
fls, 13/20. O mais surpreendente é que no período em que era “sócio” da BATele
continuava como empregado registrado na MITSUBA COMÉRCIO DE MATERIAIS
FOTOGRÁFICOS LTDA, empresa pertencente ao grupo IRIS, (fls. 79/84). Ou seja, era
empregado de uma empresa do grupo e “sócio” de uma outra.
Ainda em relação a esse "sócio" juntamos às fls. 25/26 cópia das Procurações em que
ele outorga a RICARDO DE ALMEIDA CESAR e EDNALDO DE ALMEIDA
CEZAR (proprietários do grupo IRIS COLOR) amplos poderes para “...vender, ceder e
transferir a quem quiser, pelo preço e condições que ajustar, as quotas que possuem na
empresa BAT COMÉRCIO DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA - ME,
CNPJ/MF n° 02.570.841/0001-60, com sede em Maringá-PR, na Av. Getúlio Vargas, n°
266, zona 01...”
As procurações provam, insofismavelmente, que os verdadeiros sócios-proprietários da
empresa BAT são Ricardo de Almeida Cesar e Ednaldo de Almeida Cezar.
Em relação à Solange de Fátima Pereira, que passou a fazer parte da empresa em
17/10/2001, residia à época dos fatos e reside atualmente na cidade de Curitiba (fls.
85/88) sede do grupo IRIS COLOR. Antes de ela “assumir” a BAT ela trabalhou
“coincidentemente"
nas
empresas
SIRI
IMP.
E
EXP.
DE
MATERIAIS
FOTOGRÁFICOS e PRO PHOTO COM DE IMATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA,
todas empresas pertencentes ao grupo IRIS COLOR.
O mais surpreendente e' que, a exemplo do sócio Gabriel Cardoso Vidal, no período em
que ela era “sócia” da BAT ela continuava como empregada registrado na
ROÀ/IACOLOR COMERCIO DE IWATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA, empresa
pertencente ao grupo. Ou seja, ela era empregada de uma empresa do grupo e “sócia-
gerente ” de uma outra.
Ainda em relação a essa “sócia” também juntamos às fls. 25/26 cópia das Procurações
em que ela outorga a RICARDO DE ALMEIDA CESAR e EDNALDO DE ALMEIDA
CEZAR (proprietários do grupo IRIS COLOR) amplos poderes para “...vender, ceder e
transferir a quem quiser, pelo preço e condições que ajustar, as quotas que possuem na
empresa BAT COMÉRCIO DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA - ME,
CNPJ/MF n° 02.570.841/0001-60, Com sede em Maringá-PR, na Av. Getúlio Vargas,
n° 266, zona 01...”
Em relação às sócias Terezinha Costa da Silva e Rosinéia Costa da Silva, que passaram
a fazer parte da sociedade em 24/08/2004, o primeirofizto a destacar é que a primeira é
mãe da segunda e ambas residem na cidade de Torres-RS (fls. 89/100). Um outro fato
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

que chama a atenção e' a manutenção da sistemática utilizada pela empresa para fabricar
os “laranjas "_ A Rosineia Costa da Silva, a exemplo de Gabriel Cardoso Vidal e
Solange de Fátima Pereira, antes de ser “sócia” da BAT era empregada de uma das
empresas do grupo IRIS COLOR, a LUCK COLOR MA TÉRIAS FOTOGRÁFICOS
LTDA (FLS. 92/100).
Outro fato surpreendente é que no período em que Rosineia Costa da Silva constava
como sócia da BAT em Maringá-PR, ela aparece como empregada das empresas Torres
Cultura & Lazer Ltda, CNPJ 04. 035. 826/0001 -47 em Torres-RS e Multy Pessoal
Serviços Temporários Ltda, CNPJ 01.862.653/0001-42 em Caxias do Sul-RS Ú'ls.
92/100).
Em relação à sócia Terezinha Costa da Silva, mãe de Rosineia Costa da Silva, registre-
se que seu último vinculo empregatício, encerrou-se em 01/07/1999 no Condomínio
Edificio Ilha dos Coqueiros, CNPJ 93.318.012/0001-40 na cidade de Torres-RS,
exercendo as atividades de zeladora ou porteira. Cinco anos mais tarde, sem deixar a
cidade de Torres, tornou-se sócia-gerente de uma empresa em Maringá-PR.
Por fim, em 16/03/2006, o próprio Ricardo de Almeida Cesar admite ser o verdadeiro
sócio da BAT e passa a fazer parte do contrato social com 0,1% das cotas comprada da
“sócia " Terezinha Costa da Silva pela importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
O que não podemos deixar de registrar é a diferença abismal das assinaturas de alguns
sócios nos contratos sociais. Se se comparar as assinaturas de Gabriel Cardoso Vidal às
fls. 42, 44, 48 e 53 veremos que elas são completamente diferentes. São quatro
assinaturas diferentes, comprovando que foram efetuados por quatro pessoas
distintas. Aliás, no contrato de fls. 48 consta a mesma assinatura para Solange de
Fátima Pereira e Gabriel Cardoso Vidal. Se se comparar as assinaturas de Solange de
Fátima Pereira às fls. 44, 48 e 53 veremos que elas também são completamente
diferentes. São três assinaturas diferentes, comprovando que foram efetuadas por
três pessoas distintas. Assim como são também completamente diferentes as
assinaturas de Terezinha Casta da Silva e Rosineia Costa da Silva, no contrato de fls, 53
com suas assinaturas no contrato de fls. 67, comprovando, mais uma vez, que foram
feitas por pessoas distintas. Tudo leva a crer que houve como uma indústria de criação
de “laranjas ".
A fim de dirimir algumas dúvidas acerca de seus verdadeiros sócios, estivemos na
empresa e entrevistamos os dois funcionários mais antigos: SELMA CASAGRANDE e
MAURILIO ZEQUIN (termo de declarações àsfls. 102/105).
Selma Casagrande declarou:
“que foi admitida na BAT aproximadamente em 1998 por uma supervisora das Lojas
Iris de nome Lenita ”;
“que até 02 anos atrás se reportava à própria Lenita, funcionária da Iris em Curitiba"
“que nos últimos dois anos se reporta a Ricardo de Almeida Cesar, proprietário da Iris;
“que não conheceu João Carlos Girardi, sócio-cotista e Floriano Ferreira da Silva, sócio-
gerente da Bat. Que nunca soube que os mesmos tenham sido 'sócios da empresa ”
(ambos eram os sócios da empresa quando Selma foi contratada).
“que nao conheceu Gabriel Cardoso Vidal, Solange de Fátima Pereira, Rosinéia Costa
da Silva e Terezinha Costa da Silva. Que nunca soube que essas pessoas tenham sido
sócias da empresa (sócios da empresa desde a contratação de Selma até a data de hoje)
“que conhece Ricardo de Almeida César. Que conhece Ednaldo de Almeida Cezar.
Quem eram os proprietários da BAT. Que hoje o proprietário é apenas o Ricardo. "
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

Maurilio Zequin declarou:
“que foi admitido em 1999. Que foi contratado pelo Ricardo de Almeida César,
administrador da empresa. ”
“que não conheceu João Carlos Girardi, Floriano Ferreira da Silva, (ambos eram os
sócios da empresa quando Maurílio foi contratado), Gabriel Cardoso Vidal, Solange de
Fátima Pereira, Rosinéia Costa da Silva e Terezinha Costa da Silva. ”
“que Ednaldo de Almeida Cesar e' sócio de Ricardo de Almeida Cesar na empresa. "
“que sempre se reportou ao Ricardo de Almeida Cesar".
Os dois depoimentos varrem quaisquer dúvida acerca dos verdadeiros proprietários da
BAT: Ricardo de Almeida Cesar e Ednaldo de Almeida Cezar. E nunca é demais
ressaltar: os dois empregados declarantes jamais conheceram outro sócio da empresa
que não Ricardo e Ednaldo.
Um último fato a comprovar que a BAT é apenas filial da Iris Color vem do exame do
contrato de locação do prédio onde funciona a filial 0005-93 da BAT Úls. 21/24).
Verifica-se no contrato que o locatário é Iris Color Express Comércio de Materiais
Fotográficos Ltda e não a BAT. O fiador é o próprio sócio da Iris, Ricardo de Almeida
Cesar. Em nenhum instante o Contrato faz referência aos sócios laranjas da BAT, à
época (14/02/2000), Srs. Floriano Ferreira da Silva e João Carlos Girardi. Com todos
esses fatos, resta devidamente comprovado que a empresa BAT COMERCIO DE
MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA foi constituída por interpostas pessoas que não
os seus sócios verdadeiros, o que dá ensejo à exclusão da empresa do SIMPLES
FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL.
3.3 Empresa em débito com a Previdência Social
Durante a ação fiscal constatamos que a empresa, tanto a matriz, quanto suas filiais, não
efetuou nenhum recolhimento para a previdência social a partir de 08/2003, ou seja, a
partir desta data a empresa NÃO RECOLHEU NEM UM CENTAVO PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme relatórios em anexo (fls. 106/146). Vale ressaltar
que nem mesmo as importâncias descontadas dos empregados foram recolhidas. Assim,
a inadimplência da empresa é total do período de 08/2003 até a presente data, muito
embora a empresa tenha funcionado normalmente neste período.
Conforme bem pontuou a DRJ de origem, os fatos narrados aqui desfazem, por
completo, a tentativa da impugnação de desmerecer o trabalho fiscal. A riqueza de detalhes
oferecida pelos Auditores Fiscais acerca da situação encontrada no sujeito passivo, que não foi
desmentida, sequer tocada pelo impugnante, é suficiente para caracterizar que os verdadeiros
“donos” da empresa autuada são os mesmos da empresa arrolada como devedora solidária,
formando verdadeiro grupo econômico, e assim embasar a sua manutenção como responsáveis
solidários pelo pagamento do crédito.
Assim sendo, deve ser mantida a empresa Iris Color Express Comércio de
Materiais Fotográficos Ltda na condição de responsável solidária pelo pagamento do crédito
inadimplido, com fundamento no inciso IX do art. 30 da Lei 8.212, de 1991.
Aferição do crédito por arbitramento.
Afirma contribuinte que a autoridade lançadora, ao alegar ausência e diferença no
recolhimento de contribuições previdenciárias, não logrou provar a identificação de nenhum
funcionário que tivesse trabalhado na empresa BAT e que tivesse algum problema no
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

recolhimento tributário. Argumenta também que os dados do CAGED e GFIP são esparsos e
jogados a esmo, sem nexo causal com a referida autuação.
Em relação a esse argumento, observa-se que o Auditor Fiscal não “alegou”
ausência ou diferença de recolhimento, como diz a defesa. Em verdade, o Auditor “constatou”
ausência de qualquer recolhimento. Depois, não há que se falar aqui em “diferença” de
recolhimento. Caberia utilização desse termo se o sujeito passivo tivesse efetuado algum
recolhimento. Ocorre que, simplesmente, não há qualquer recolhimento feito sobre a
remuneração paga aos empregados na vigência regular de seus contratos de trabalho.
A DRJ ainda assim referiu:
“(...) se nenhum funcionário teve algum problema no recolhimento tributário,
obviamente isto não aconteceu porque os benefícios previdenciários destinados aos
segurados empregados são concedidos independentemente do recolhimento ou não da
contribuição, cuja obrigação é da empresa empregadora. E nem poderia, mesmo, o
segurado sofrer qualquer prejuízo diante do total desrespeito do seu empregador no
cumprimento da legislação tributária.
Assim, esse argumento é totalmente inútil, despropositado, não tem nenhuma serventia
para desfigurar o lançamento fiscal.”
Com relação aos dados do CAGED e GFIP, tem-se que esses são documentos
elaborados pela própria empresa e entregues, respectivamente, ao Ministério do Trabalho e ao
sistema Caixa Econômica Federal / Receita Federal do Brasil / INSS, sendo do sujeito passivo a
total responsabilidade pela consistência dos dados neles contidos.
Portanto, se eles apresentam erros, falhas, inconsistências é a própria empresa
quem deu causa, e não pode ela agora se utilizar da sua omissão em benefício próprio.
De toda forma, consoante parágrafos 2o e 3o do art. 33, da Lei 8.212, de 1991, a
empresa é obrigada a exibir ao representante do fisco todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previdenciárias. A recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou a sua apresentação deficiente autorizam os Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil a lançar de ofício a importância que entenderem devida, cabendo à empresa omissa o
ônus da prova em contrário.
A contribuinte não se desincumbiu desse ônus, de forma que não se pode levar a
sério as suas alegações apresentadas neste tópico.
Reitere-se que a autuada possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação, a qual deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto
no art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

Portanto, cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o
lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Juros e multa.
Os acréscimos legais incidentes sobre o valor das contribuições devidas atendem
as disposições dos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores e art. 239, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A aplicação de juros e multa de mora às contribuições sociais pagas em atraso é
de caráter irrelevável, de acordo com os dispositivos legais citados.
Quanto a Taxa Selic, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão,
conforme disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003101/2009-01

Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital